Tribunal: TJSP
Processo: 9000007-67.2020.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando à absolvição por atipicidade da conduta, com pedidos subsidiários de desclassificação para falta de natureza média, afastamento da interrupção do lapso para nova progressão e afastamento da decretação da perda do tempo remido ou a redução da

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando à absolvição por atipicidade da conduta, com pedidos subsidiários de desclassificação para falta de natureza média, afastamento da interrupção do lapso para nova progressão e afastamento da decretação da perda do tempo remido ou a redução da fração para o mínimo. Impertinência.

1. Reconhecimento da conduta faltosa que se impunha. Sentenciado que descumpriu ordem de retorno ao pavilhão habitacional. Coesos relatos dos agentes penitenciários a demonstrar cabalmente a ocorrência da conduta, conforme descrito na comunicação de evento. Idoneidade dos relatos. Precedentes. Falta grave caracterizada. Impossibilidade de desclassificação.

2. Adequada determinação de reinício dos lapsos para progressão de regime. Como decorrência da prática de falta disciplinar de natureza grave, é possível a determinação do reinício do computo do lapso objetivo para progressão de regime. Súmula de no 534, do C. STJ.

3. Inviabilidade de redução da perda do tempo remido. Após a entrada em vigor da Lei no 12.433/2011, a perda do tempo remido, que antes era integral, passou a variar entre um dia e 1/3 (um terço) do tempo remido, devendo o Magistrado, como corolário do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, eleger o índice adequado de maneira fundamentada, em atenção ao disposto no art. 57, da LEP, situação verificada na espécie.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000007-67.2020.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante MARCOS
ANTONIO DE CARMARGO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso, preservada, na íntegra, a r. decisão
por seus jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000007-67.2020.8.26.0637 -Voto no 19985
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9000007-67.2020.8.26.0637.
Agravante: MARCOS ANTONIO DE CAMARGO (Defensor Público,
Dr. Bruno Zogaibe Batistela).
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Decisão: Juiz de Direito Dr. Paulo Gustavo Ferrari.
Comarca: Tupã.
VOTO no 19.985.
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO
EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR
DE
NATUREZA
GRAVE.
DECISÃO
HOMOLOGATÓRIA.
RECURSO
DA
DEFESA.
Recurso interposto visando à absolvição
por atipicidade da conduta, com pedidos
subsidiários de desclassificação para falta
de
natureza
média,
afastamento
da
interrupção do lapso para nova progressão
e afastamento da decretação da perda do
tempo remido ou a redução da fração para
o mínimo. Impertinência.
1. Reconhecimento da conduta faltosa que
se impunha. Sentenciado que descumpriu
ordem de retorno ao pavilhão habitacional.
Coesos relatos dos agentes penitenciários
a demonstrar cabalmente a ocorrência da
conduta,
conforme
descrito
na
comunicação de evento. Idoneidade dos
relatos. Precedentes. Falta grave caracterizada. Impossibilidade de desclassificação.
2. Adequada determinação de reinício dos
lapsos para progressão de regime. Como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000007-67.2020.8.26.0637 -Voto no 19985
3
decorrência da prática de falta disciplinar
de
natureza
grave,
é
possível
a
determinação do reinício do computo do
lapso objetivo para progressão de regime.
Súmula de no 534, do C. STJ.
3. Inviabilidade de redução da perda do
tempo remido. Após a entrada em vigor da
Lei no 12.433/2011, a perda do tempo
remido, que antes era integral, passou a
variar entre um dia e 1/3 (um terço) do
tempo remido, devendo o Magistrado,
como corolário do disposto no artigo 93,
inciso IX, da Constituição Federal, eleger o
índice
adequado
de
maneira
fundamentada, em atenção ao disposto no
art. 57, da LEP, situação verificada na
espécie.
Negado provimento.
VISTO.
Cuida-se de recurso de AGRAVO EM
EXECUÇÃO (fls. 33/38) interposto, com fulcro no artigo 197
da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), por MARCOS
ANTONIO
DE
CAMARGO,
contra
a
r.
decisão
interlocutória, proferida no curso da execução de pena (fls.
30/30v prolatada em 15/10/2019), que houve por bem reconhecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000007-67.2020.8.26.0637 -Voto no 19985
4
a prática de falta disciplinar de natureza grave noticiada
nos autos de procedimento disciplinar no 1134/17
(desobediência artigo 50, inciso VI, c.c artigo 39, incisos II e V, ambos da
Lei de Execução Penal) e, consequentemente, decretar a perda
de 1/3 (um terço) dos dias remidos e a remir, anteriores à
data da falta disciplinar, bem como a interrupção do lapso
para fins de progressão.
Busca o agravante, nesta Instância, em
síntese, a absolvição por atipicidade da conduta.
Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para falta
disciplinar de natureza média, o afastamento da determinação de interrupção do lapso para nova
progressão e o afastamento da decretação de perda do
tempo remido ou sua redução para o patamar mínimo, de
01 (um) dia, alegando ausência de fundamentação idônea.
Contrarrazões às fls. 40/46 pelo não
provimento do agravo. A r. decisão foi mantida pelo juízo “a
quo” (fls. 47).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000007-67.2020.8.26.0637 -Voto no 19985
5
A D. Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer, opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 51/54).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Conforme
verificado
nos
autos,
foi
reconhecida a prática de falta disciplinar de natureza grave
em desfavor do agravante, consistente em desobediência
ao servidor, porque, em 23/10/2017, ele se recusou se
dirigir ao Pavilhão Habitacional, após terminar seu
isolamento preventivo, e disse ao servidor “senhor, pode
providenciar meu bonde, pois só saio daqui se for de
bonde”, o que ensejou o registro administrativo na
Comunicação de Evento n° 1178/2017 (fls. 05).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000007-67.2020.8.26.0637 -Voto no 19985
6
Sem
embargo
aos
argumentos
apresentados, não pairam dúvidas de que restou
caracterizada, na espécie, falta disciplinar de natureza
grave, nos termos do artigo 50, inciso VI, c.c artigo 39,
incisos II e V, ambos da Lei de Execução Penal. O
cometimento da conduta, nos exatos termos em que
constante na Comunicação de Evento, restou cabalmente
comprovada por prova oral (testemunho
dos
agentes
penitenciários - fls. 10 e 12), ressaltando-se que, oportunizado
interrogatório, MARCOS admitiu ter se negado a
retornar ao Pavilhão Habitacional (fls. 11).
Com efeito, os agentes penitenciários
Otaviano Alves Ferreira Filho e Victor José Paim relataram
que, no dia do ocorrido, ao ser determinado o retorno do
agravante ao convívio carcerário normal, em razão do
término de seu isolamento preventivo, MARCOS se
recusou a deixar a cela disciplinar, dizendo “senhor, pode
providenciar meu bonde, pois só saio daqui se for de
bonde”. Mesmo lhe sendo dada a oportunidade de
escolher um pavilhão habitacional de sua preferência, o
sentenciado se recusou à opção dada, tento argumentado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000007-67.2020.8.26.0637 -Voto no 19985
7
que não habitaria nenhum dos pavilhões da unidade
prisional e que queria pleitear uma transferência para outra
penitenciária.
Sendo
advertido
das
consequências
disciplinares de sua atitude insubordinada, MARCOS
manteve-se irredutível. O agente Victor acrescentou que
em nenhum momento o agravante comentou que
estivesse com dificuldades de receber visitas de seus
familiares no estabelecimento prisional (fls. 10 e 12).
Deve ser destacado que fato ocorrido em
unidade prisional somente pode ser esclarecido pelos
relatos de servidores e dos presos. Como se sabe, aqueles
não possuem interesse em prejudicar estes, pois convivem
com eles e não se arriscariam de forma infundada.
Quanto à validade dos depoimentos de
agentes penitenciários para caracterizar a prática de falta
disciplinar, colaciona-se os seguintes precedentes:
“Agravo em execução penal. Falta grave.
Subversão
da
ordem
ou
disciplina
no
estabelecimento prisional (art. 50, inciso I, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000007-67.2020.8.26.0637 -Voto no 19985
8
LEP). Absolvição pretendida. Insuficiência de
provas. Inadmissibilidade. Materialidade e autoria demonstradas através de procedimento apuratório disciplinar.
Depoimentos dos agentes penitenciários que
se revestem de especial relevância probatória,
eis que, como agentes do Estado, gozam de fé
pública. Anotação da falta grave de rigor Agravo
improvido". (TJ-SP: Agravo em Execução Penal
no 7005455-79.2013.8.26.0482, 11a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Salles Abreu, j.
12/02/2014,v.u., grifei);
“AGRAVO EM EXECUÇÃO - Falta grave.
Procedimento disciplinar - Posse de instrumento
capaz de ofender a integridade física de outrem -
Negativa do detento Depoimentos de agentes
penitenciários
Validade - Decisão mantida -
Recurso improvido (voto n. 22062).” (TJ-SP
Agravo
em
Execução
Penal
no
0005597-62.2014.8.26.0000,
16a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Newton Neves, j.
27/05/2014, v.u., grifei).
Interrogado,
MARCOS
admitiu
ter
recusado a retornar ao pavilhão habitacional, dizendo
que não iria ficar naquela unidade prisional. Declarou
estar longe de seus familiares e com dificuldades de
receber visitas (fls. 11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000007-67.2020.8.26.0637 -Voto no 19985
9
Pois bem, após analisar os autos, forçoso
concluir pela perfeita adequação da conduta com a falta
disciplinar tipificada no artigo 50, inciso VI da Lei de
Execução Penal. Sobre os fatos, MARCOS confessou
ter desobedecido à ordem dos servidores, embora tenha
tentado justificar sua atitude pelo desejo de conseguir
uma transferência de unidade prisional. Os servidores, de
seu turno, asseveraram, com clareza, que o agravante
recusou-se a obedecer à ordem de retornar ao convívio
carcerário normal e, mesmo lhe sendo dada a
oportunidade de escolher um pavilhão habitacional de
sua preferência, manteve sua postura insubordinada,
deixando, assim, com seu comportamento, de observar
os deveres básicos de obediência e de respeito. Certo é
que o sentenciado jamais poderia ter se portado daquela
maneira, desobedecendo à ordem legal emanada pelos
agentes
penitenciários,
máxime
porque
inexistia
justificativa plausível (se sua intenção era ser transferido para outra
unidade, possuía meios legais para alcançar seu intento), devendo ele,
logicamente, atender ao comando de retorno ao pavilhão
habitacional, o que torna clara a situação de deliberada
desobediência à ordem expressa, como forma de
desprestigiar os servidores, o que, evidentemente, não
pode ser tipificada como falta média, prevista no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000007-67.2020.8.26.0637 -Voto no 19985
10
45, inciso I, do Regimento Interno Padrão das Unidades
Prisionais (atuar de maneira inconveniente, faltando com os deveres de
urbanidade frente às autoridades, aos funcionários e aos presos),
conforme requerido pela Defesa. MARCOS extrapolou os
limites da licitude, pouco se importando com as normas
legais e com subordinação existente, destacando-se que,
por evidente, dentro do contexto que surgiu, não se
tratava de comando ilegal ou abusivo. Todo o
rigor com essas condutas, tidas como inofensivas em
desavisada análise, com apenamento dentro dos limites
da lei, se faz necessário para preservar o poder das
Autoridades (de aplicar as reprimendas, delegado pelo Estado), sem
desmoralizá-las, de forma a não interferir na própria
gestão dos trabalhos, ainda mais quando praticadas
dentro de estabelecimento de máxima segurança, como
é o caso, sob pena de impossibilitar o efetivo
cumprimento da reprimenda, dando azo, ainda, a
conflitos de maior gravidade, tal como rebeliões,
agressões, ou qualquer forma de violência mais
acentuada. O que não se pode admitir, frisa-se, é
episódio de deliberado desrespeito e desobediência. Em
suma, como se viu, MARCOS se recusou a retornar ao
convívio carcerário, após terminar seu isolamento
preventivo, injustificadamente, desafiando os servidores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000007-67.2020.8.26.0637 -Voto no 19985
11
com sua conduta desrespeitosa. E, ao desobedecer
ativamente à ordem legal, praticou falta disciplinar de
natureza grave, nos exatos termos em que descrita na
decisão administrativa.
Inalcançável, portanto, o pretendido
desate absolutório e desclassificatório.
Passa-se a analisar, agora, o consectário
(efeito “ex legis”) da prática da falta disciplinar de natureza
grave aplicado no caso e impugnado no presente agravo.
É
pacífico
o
entendimento
(inclusive
corporificado na Súmula de no 534, do C. Superior tribunal de Justiça)
no sentido de que, independente do regime em que o
penitente está cumprindo a pena privativa de liberdade
imposta, a prática de falta disciplinar de natureza grave
acarreta, automaticamente, a interrupção do cômputo do
requisito objetivo (lapso temporal) para nova progressão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000007-67.2020.8.26.0637 -Voto no 19985
12
regime.
Quando o penitente se encontra em
cumprimento de pena nos regimes semiaberto ou aberto,
a interrupção do lapso temporal é direta, uma vez que
regredido deverá resgatar a fração de 1/6 (um sexto), na
hipótese de crimes comuns, ou 2/5 (dois quintos) e 3/5 (três
quintos), no caso de delitos hediondos e equiparados,
respectivamente,
para
condenados
primários
e
reincidentes, no regime imediatamente mais severo, para
que possa pleitear a progressão para o regime no qual
descontava a reprimenda quando da prática da conduta
faltosa, consoante o disposto no artigo 112, da Lei de
Execução Penal.
Para manter a isonomia, o mesmo se
aplica ao penitente em cumprimento de pena corporal em
regime fechado, mesmo que não possa regredir, uma vez
que se não fosse reiniciado o lapso para progressão de
regime, o faltoso poderia, em tese, assim que reabilitada
sua conduta, pleitear nova progressão de regime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000007-67.2020.8.26.0637 -Voto no 19985
13
Nesta senda, anota-se valioso escólio de
Júlio Fabbrini Mirabete: “se o condenado que praticar a falta
grave estiver no regime fechado, não se podendo fazê-lo regredir
para regime mais severo, inexistente, além de ser submetido à
sanção disciplinar, está sujeito ao efeito secundário da regressão,
ou seja, terá interrompido o tempo de cumprimento da pena para
efeito de progressão, devendo cumprir mais um sexto do restante
a partir da falta grave para obtê-la" (in Execução Penal, p. 398).
Interessante,
a
respeito,
ainda,
o
seguinte precedente do C. Supremo Tribunal Federal:
“FALTA GRAVE PROGRESSÃO NO REGIME
DE CUMPRIMENTO DA PENA
CONTAGEM
DO TEMPO.
Uma vez cometida falta grave, regredindo, ou
não, o acusado a regime de cumprimento mais
gravoso, impõe-se nova contagem do tempo
necessário à progressão.” (STF
“Habeas
Corpus” no102.664
SP, Primeira Turma, rel.
Min. Marco Aurélio, j. 09/08/2011 v.u).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000007-67.2020.8.26.0637 -Voto no 19985
14
Por sua vez, a perda de parte do tempo
remido é uma das consequências legais da prática de
falta disciplinar de natureza grave, sendo inquestionável
a sua receptividade pela Constituição Federal de 1989.
Atualmente a dissidência em relação a
possibilidade da decretação da perda do tempo remido
encontra-se
superada,
adotando-se
pacificamente
o
entendimento de que a remição consiste em direito
condicionado à cláusula “rebus sic standibus” de o
penitente não cometer falta disciplinar de natureza grave.
Dessa feita, a revogação do benefício
torna-se lícita, uma vez que este é condicionado a cláusula
resolutiva, ou seja, ocorrendo evento futuro e incerto, a
saber a prática de falta grave, o penitente perde o direito
outrora concedido, reitera-se, sob condição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000007-67.2020.8.26.0637 -Voto no 19985
15
Oportuno anotar ainda, que o tema é
objeto da súmula vinculante no 9, do C. Supremo Tribunal
Federal, a qual possui a seguinte redação: “o disposto no
artigo 127 da Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal)
foi recebido pela ordem constitucional vigente, e não se lhe
aplica o limite temporal previsto no caput do artigo 58”.
Esse contexto não foi alterado pela Lei
12.433/2011, que dentre outras providências, somente
alterou a quantidade de tempo remido e/ou trabalhado a
ser revogado. Se antes a perda era integral, hoje flutua
entre 1 (um) dia e 1/3 (um terço) do tempo remido, de acordo
com as circunstâncias previstas no artigo 57, da Lei de
Execução Penal.
Contudo, apesar de possível a decretação
da perda do tempo remido em até 1/3 (um terço), como
corolário do disposto no artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal, o ato deve ser devidamente
motivado, considerando, dentre outros aspectos a natureza, os motivos, as circunstâncias e as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000007-67.2020.8.26.0637 -Voto no 19985
16
consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e
seu tempo de prisão, conforme previsto no artigo 127 c.c.
artigo 57, ambos da Lei de Execução Penal, situação
verificada na espécie, conforme se observa do trecho a
seguir transcrito: “No que se refere à quantidade de dias remidos
e a remir serem declarados perdidos, levando-se em conta a
gravidade da conduta do reeducando, as circunstâncias fáticas em
que a falta foi praticada, a perda de 1/3 dos dias é medida que se
impõe no caso concreto para a repressão e prevenção de novas
infrações disciplinares.” (fls. 32v). Não há de se cogitar, pois, de
ausência de motivação idônea.
Do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, preservada, na íntegra, a r.
decisão por seus jurídicos fundamentos.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR